Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-58.2015.8.26.0283
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - Pretensão ao recebimento de verbas laborais - Lei Federal no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02 – Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial no Incidente no 175.190-0/0 - Soldados temporários que fazem jus à percepção das verbas pagas aos policiais militares efetivos, porém, somente aquelas garantias sociais elencadas no art. 39, par. 3o, do CF, e não

Ementa:

POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - Pretensão ao recebimento de verbas laborais - Lei Federal no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02 – Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial no Incidente no 175.190-0/0 - Soldados temporários que fazem jus à percepção das verbas pagas aos policiais militares efetivos, porém, somente aquelas garantias sociais elencadas no art. 39, par. 3o, do CF, e não as gratificações e adicionais próprios dos servidores providos em cargo efetivo – Procedência parcial da ação, em menor grau, decretada por este Colegiado – Por serem ilíquidas, as verbas serão apuradas em liquidação de sentença – Possível o recolhimento da contribuição previdenciária, que será retida pela ré quando do pagamento das diferenças remuneratórias apuradas e, por conseguinte, apostilado o tempo de serviço – JUROS MORATÓRIOS – Aplicação da Lei no 11.960/2009 – Impossibilidade – A regra a ser utilizada é a contida no artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, sem contudo observar o disposto na Lei no 11.960/2009, por ser declarada inconstitucional pelo Plenário do STF – Modulação dos efeitos que atinge, apenas, o pagamento de precatórios expedidos – Apelo da autora não provido, recurso da Fazenda do Estado e reexame necessário parcialmente providos e, de ofício, determina-se a exclusão da incidência da Lei no 11.960/2009.